Tribunal: TJDFT
Processo: 0717184-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HIPÓTESE AUTORIZADORA DEMONSTRADA. TEORIA MENOR. APLICABILIDADE.
A preliminar de não conhecimento do presente recurso não merece acolhimento, uma vez que o art. 1.017, § 5o, CPC, faculta ao agravante a juntada dos documentos necessários.
Quanto ao mérito recursal, deve ser mantido no polo passivo da demanda o sócio o sócio retirante da sociedade empresária, uma vez que sua responsabilidade permanece, por dois anos, pelas obrigações que tinha como sócio, conforme dispõe o art. 1003, parágrafo único, do Código Civil. Ademais, à época em que as notas promissórias foram assinadas o sócio retirante ainda fazia parte da sociedade empresária.
Com relação à desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, esta pode ocorrer nas hipóteses em que "a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.".
Na hipótese vertente, o inadimplemento da executada pode causar prejuízos ao consumidor, impedindo que este tenha a satisfação de seu crédito, o que pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica do devedor.
Diante de tais fatos, revela-se necessária a retirada momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, para estender os efeitos das suas obrigações à pessoa dos sócios da primeira agravante, nos termos do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
Agravo de Instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.